Tribunal: TJDFT
Processo: 0743191-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAUTELAR CONCEDIDA SEM OITIVA DO RÉU. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse. O código de ritos dispõe, ainda, nos arts. 562 e 563, sobre a concessão do mandado de reintegração de posse sem a oitiva a outra parte, desde que preenchidos os requisitos legais para a concessão da cautelar.

2. No caso vertente, a posse da agravada está demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, pelos documentos colacionados aos autos, enquanto o agravante não apresentou prova da sua pretensão.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.